Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGENS – DESISTÊNCIA – REVENDA – PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO DE 5% DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser.

2. “A cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, mas o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC. Em regra, utiliza-se o percentual de 5% estabelecido no artigo 740 do Código Civil, antes de iniciada a viagem. Todavia, quando o passageiro cancela a viagem em prazo exíguo, dificultando a revenda dos bilhetes aéreos, a jurisprudência tem admitido a retenção valor maior.” Tema atualizado em 28/05/2020 – TJDFT.

3. No caso em análise, a autora adquiriu bilhetes aéreos em 23/05/2019 de Manaus para Miami no valor de R$ 6.580,36, ida para 21/07/2019 e volta para 30/07/2019 (ID 19747086). Cancelou em 05/06/2019 (ID 19747087), faltando 52 dias para o embarque, recebendo um voucher para utilização dentro de um ano. Diante da impossibilidade de usufruir dentro do prazo, solicitou o reembolso, quando foi informada da multa de 41% de retenção. A sentença julgou parcialmente procedente e determinou a retenção de 75%.

4. Não há que se falar em prejuízo da companhia aérea porque 52 dias é prazo suficiente para a revenda dos bilhetes aéreos, não restando configurado qualquer motivo para retenção de percentual superior ao que se tem utilizado. A retenção de 41% pela empresa é exorbitante, violando o art. 51, IV, do CDC, e ainda mais o percentual de 75% fixado em sentença.

5. Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar a retenção de 5%, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte. Assim, tendo sido desembolsado R$ 6.580,36, a restituição devida é de R$ 6.251,34.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 6.251,34 (seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) com correção monetária pelo INPC da data do cancelamento da passagem e juros de mora de 1% ao mês da citação.

7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.